Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002544-57.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS FELIPE BORGES DEMETRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ENTREGA OU QUANTIFICAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. TESE MINISTERIAL DE ATIPICIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. Sustenta a Defesa a insuficiência probatória para condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Em parecer ministerial de segundo grau, pugnou-se pela absolvição do apelante ao argumento de atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa; e (ii) aferir se a ausência de quantificação ou especificação econômica da vantagem indevida ofertada afasta a tipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, porquanto o conjunto probatório revelou-se harmônico, coerente e suficiente à comprovação da autoria e materialidade delitivas.

4.

A palavra da vítima mostrou-se firme e coerente ao longo da instrução criminal, encontrando respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

5.

As testemunhas ouvidas confirmaram que o apelante manifestou interesse em deixar o Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico sem a instalação do equipamento, oferecendo vantagem indevida à servidora responsável pelo procedimento.

6.

O próprio acusado admitiu, em juízo, ter solicitado novo termo à servidora e realizado comentários em tom de brincadeira relacionados à possibilidade de deixar o local sem a instalação da tornozeleira eletrônica, circunstância que corrobora a narrativa acusatória.

7.

O delito de corrupção ativa é crime formal, consumando-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação da proposta, da efetiva entrega da vantagem ou da obtenção do resultado pretendido.

8.

Não procede a tese ministerial de atipicidade da conduta fundada na ausência de valor determinado ou economicamente relevante da vantagem ofertada, porquanto o tipo penal do art. 333 do Código Penal não exige quantificação pecuniária específica nem efetiva capacidade de convencimento do agente público.

9.

O núcleo de desvalor do delito reside na tentativa de influenciar indevidamente o exercício da função pública, em afronta à moralidade e probidade administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por prova testemunhal produzida sob o contraditório judicial, constitui elemento idôneo para sustentar condenação criminal.

2.

O crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, consuma-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação da proposta ou da efetiva entrega da vantagem.

3.

A configuração do delito de corrupção ativa não exige a indicação de valor determinado, vantagem economicamente relevante ou efetiva aptidão para corromper o agente público, bastando a oferta voltada à obtenção de favorecimento funcional indevido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 333; Código de Processo Penal, arts.

386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 199851/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela douta Defesa em favor de LUCAS FELIPE BORGES DEMÉTRIO, contra sentença proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que o acusado, ao comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP para instalação de tornozeleira eletrônica, teria oferecido vantagem indevida à agente penitenciária responsável pelo atendimento, com o objetivo de obter novo termo de comparecimento e deixar o local sem a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com fundamento, sobretudo, na palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Diante o supracitado, a Douta Defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta a insuficiência probatória para a condenação, aduzindo a existência de contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação e requerendo a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar em segundo grau, o órgão ministerial, na condição de custos legis, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ao argumento de atipicidade da conduta, sustentando a ausência de demonstração concreta da vantagem indevida supostamente ofertada pelo acusado.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do juízo de admissibilidade

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO

Mérito

Da tese defensiva

A tese defensiva não merece prosperar.

Isso porque a condenação não se lastreou em elementos frágeis ou isolados, mas em um conjunto probatório harmônico e
produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, apto a demonstrar, com segurança, a autoria e a materialidade do delito de corrupção ativa.

Conforme se extrai dos autos, a vítima
Kelly Guimarães de Oliveira
relatou de forma firme, coerente e linear que o apelante, objetivando deixar o Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico sem a instalação da tornozeleira eletrônica, ofereceu-lhe “
um vale bom
” para que recebesse novo termo e permanecesse sem o dispositivo. A narrativa apresentada mostrou-se segura, sem contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade (ID 78584123)

Referido relato foi corroborado pela testemunha
Michel Cunha Furtado
, servidor que se encontrava na mesma sala de atendimento e confirmou ter ouvido o acusado oferecer “
um vale
” à servidora, justamente no contexto em que solicitava novo termo para permanecer sem monitoração eletrônica. A testemunha foi categórica ao afirmar que o apelante
pretendia evitar a instalação do equipamento e, para tanto, ofereceu vantagem indevida à agente pública
.(ID 58874169)

As alegadas divergências apontadas pela defesa revelam-se periféricas e incapazes de infirmar a consistência da prova judicializada. Ao contrário, pequenas variações narrativas acerca de circunstâncias acessórias; como quem deu voz de prisão ou a exata literalidade das expressões utilizadas; são naturais em depoimentos colhidos de pessoas distintas e não descaracterizam a convergência substancial existente acerca da dinâmica delitiva.

Ademais, o próprio apelante, em juízo, admitiu ter solicitado à servidora a expedição de novo termo, reconhecendo, ainda, que realizou comentários em tom de brincadeira durante o atendimento, relacionados à possibilidade de deixar o local sem a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico. (ID 78585405)

Nesse ponto, acertadamente observou a magistrada sentenciante que o dolo do agente emerge das circunstâncias do caso concreto, sendo evidente a correlação entre a vantagem oferecida e a pretensão de que a servidora deixasse de praticar ato inerente às suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o crime previsto no art. 333 do Código Penal
possui natureza formal
,
consumando-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação da proposta, entrega efetiva de numerário ou indicação de valor determinado
.

Assim, a ausência de apreensão de dinheiro ou de definição precisa da quantia oferecida não afasta a configuração típica, sobretudo quando demonstrado que a oferta possuía finalidade específica de influenciar ato funcional da agente pública.

Desse modo, o acervo probatório produzido nos autos revela-se suficiente e seguro para sustentar o édito condenatório, inexistindo espaço para incidência do princípio do in dubio pro reo.

Portanto, deve ser rejeitada a tese defensiva de insuficiência probatória, mantendo-se integralmente a condenação imposta na origem.

Do parecer Ministerial

Igualmente, não merece acolhida a manifestação ministerial apresentada em segundo grau, no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta ao argumento de que a vantagem indevida supostamente ofertada pelo apelante
não ostentaria concretude ou relevância suficiente para caracterizar o delito de corrupção ativa.

Com efeito, o crime previsto no art. 333 do Código Penal tutela a Administração Pública, especialmente
sob o prisma da moralidade e probidade administrativas,
consumando-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, com o fim de influenciar a prática, omissão ou retardamento de ato de ofício, sendo despicienda a aceitação da proposta, a efetiva entrega da vantagem ou a obtenção do resultado pretendido.

Nessa perspectiva,
não procede a tese de que a configuração típica dependeria da demonstração de vantagem economicamente previamente quantificada ou concretamente (relevante) apta a corromper o agente público.
O tipo penal não exige valor mínimo, especificação pecuniária determinada ou efetiva capacidade corruptora da oferta, bastando que a vantagem indevida seja oferecida com o propósito de influenciar o exercício da função pública.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o apelante, objetivando deixar o Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico sem a instalação da tornozeleira, afirmou possuir “um vale bom” para a servidora e para quem autorizasse sua saída com novo termo, vinculando a vantagem ofertada à omissão de ato funcional regularmente devido.

A ausência de indicação de valor específico ou relevante e concreto, no que concerne ao efetivo desvio de comportamento do funcionário público do seu dever de ofício,
não desnatura a tipicidade da conduta
, sobretudo porque a proposta foi prontamente compreendida pela vítima como oferta indevida destinada à obtenção de favorecimento funcional ilícito.

Ademais, o próprio acusado admitiu, em juízo, ter solicitado novo termo à servidora e reconheceu ter mencionado “merenda” ou “vale” durante o atendimento, circunstância que reforça o vínculo entre a vantagem oferecida e a finalidade de obtenção de benefício indevido.

Não se pode olvidar, por fim, que o desvalor do delito de corrupção ativa reside justamente na tentativa de mercantilização da função pública,
sendo irrelevante a maior ou menor expressão econômica da vantagem prometida
.

Dessarte, evidenciado que o apelante ofereceu vantagem indevida à servidora pública com o propósito de influenciar o exercício regular de suas atribuições funcionais, inviável o reconhecimento da alegada atipicidade da conduta,
impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória

Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 192 DO RISTF. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, denega ou concede a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações contantes nos autos, como se deu na espécie. Precedentes. II – A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido esta Suprema Corte, exige a satisfação de certos requisitos de forma concomitante, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. III – É diante das especiais circunstâncias envolvidas no caso que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas no valor do suborno ofertado aos policiais. Ao contrário do que acredita a defesa, a conduta do recorrente encontra-se qualificada por um considerável grau de reprovabilidade e, por isso mesmo, é incabível a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. IV – É impróprio o argumento de que o recorrente não estava embrigado e que a sua atitude deveu-se a um momento “desinteligência”. A embriaguez ou não ao volante não está em jogo para fins de configuração do crime de corrupção ativa. Por outro lado, ficou comprovado nos autos que a oferta foi dirigida aos policiais e tinha como objetivo determiná-los a omitir ato de ofício, a sua condução à Delegacia Policial. Nessa perspectiva, tal alegação só demonstra que a intenção do acusado era mesmo subjugar os agentes públicos e livrar-se de eventual persecução penal. V –
“[C]uidando-se de corrupção ativa, crime contra a administração pública, a pequenez do suborno oferecido jamais poderia atrair a aplicação do principio da insignificância (pelo contrário, pela humilhação que acarreta ao servidor, quiçá pudesse acarretar concurso formal entre a corrupção ativa e o desacato...)” ( HC 89.832 AgR/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence). VI – Agravo regimental a que se nega provimento
.(STF - RHC: 199851 RJ 0029597-25.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/05/2021)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória, porquanto o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revelou-se harmônico, coeso e suficiente à manutenção da condenação, notadamente diante da palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pela própria admissão do réu em juízo de que solicitou novo termo à servidora e mencionou a oferta de “vale” ou “merenda” durante o atendimento.

Rejeita-se, igualmente, a tese ministerial de atipicidade da conduta, uma vez que o delito de corrupção ativa consuma-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público,
sendo irrelevante a indicação de valor específico ou a efetiva entrega da vantagem
, bastando o dolo de influenciar a prática, omissão ou retardamento de ato de ofício.

Nessa perspectiva,
não procede a alegação de que a configuração típica dependeria da demonstração de vantagem economicamente relevante, previamente quantificada ou concretamente apta a corromper o agente público,
porquanto o tipo penal do art. 333 do Código Penal não exige expressão econômica mínima da oferta, tampouco efetiva capacidade de convencimento do funcionário público, bastando a oferta de vantagem indevida vinculada à pretensão de obtenção de favorecimento funcional ilícito.

Mantêm-se, por conseguinte, a pena fixada, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos estabelecidos na sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026